Tribunal: TJES
Processo: 0000378-27.2012.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000378-27.2012.8.08.0069
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDMILSON JOSÉ DA SILVA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000378-27.2012.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDMILSON JOSÉ DA SILVA

Advogado do(a) RECORRIDO: MAGNO DE SOUZA MOURA - ES22004-A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face de Sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal de Marataízes que declarou extinta a punibilidade de Edmilson José da Silva nos termos do artigo 89, § 5º da Lei 9.099/95.

O recorrente aponta que pelo descumprimento das condições impostas o réu não faz jus aos benefícios do SURSIS processual.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso e pelo arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da prescrição punitiva estatal e pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

5 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000378-27.2012.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDMILSON JOSÉ DA SILVA

Advogado do(a) RECORRIDO: MAGNO DE SOUZA MOURA - ES22004-A

VOTO

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

A douta Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Os fatos apurados ocorreram 18/01/2012. Extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida em 21/08/2013.

O feito permaneceu suspenso entre 21/10/2013 e 05/05/2014 nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal e entre 04/10/2016 e 02/05/2019 em razão do SURSIS.

Ao réu foi imputada a prática da contravenção prevista no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/1941 que prevê pena máxima de 06 (seis) meses de prisão simples.

Dessa forma, percebemos que após a prolação da sentença aqui combatida transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, previsto no artigo 109, VI do Código Penal.

Por esses fundamentos, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU.

É como voto.

MÉRITO

Considerando o reconhecimento da prescrição, trataremos aqui apenas do pleito de fixação de honorários advocatícios formulado pelo Dr. Magno de Souza Moura, OAB/ES 22.004
, nomeado pelo juízo como defensor dativo.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios ao
Dr. MAGNO DE SOUZA MOURA, OAB/ES 22.004
.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Ministerial e fixo honorários em favor do defensor dativo.

É como voto.

5 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SURSIS. CONTRAVENÇÃO PENAL. RECONHECIDA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. 1.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal. 2. Fixação de honorários em favor do defensor dativo nomeado pelo juízo. 3. Recurso ministerial improvido.

DECISÃO
à unanimidade, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E FIXAR HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO, nos termos do voto do Relator.